Tribunal: TJDFT
Processo: 0715960-90.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Vistos e etc. Chamo o feito à ordem. Transitado em julgado o acórdão que julgou improcedente o pedido rescisório (IDs 4768885 e 9138529), o patrono do réu, PAULO CEZAR PINHEIRO CARNEIRO, advogando em causa própria, requer a execução dos honorários advocatícios de sucumbência (ID 14530291). Na mesma oportunidade em que requereu a instauração do cumprimento de sentença (ID 14530291), postulou a revogação dos benefícios da gratuidade de justiça concedida à empresa executada ao ID 3059680. Na decisão de ID 16364481, indeferi o pedido de revogação da justiça gratuita concedida ao executado e, por conseguinte, o processamento do presente cumprimento de sentença. Supracitada decisão transitou em julgado em 25/06/2020. Em 20 de abril de 2022, o exequente peticionou aos autos (ID 34513096) requerendo, novamente, o processamento do cumprimento de sentença para execução da verba honorária sucumbencial, bem como a revogação da gratuidade de justiça concedida à empresa executada. Tal pleito, todavia, até o presente momento, não foi analisado, razão pela qual CHAMO O FEITO À ORDEM, a fim de que seja viabilizada a sua análise. Dito isso, a fim de evitar nulidades processuais, bem como em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a executada, BRICK ENGENHARIA LTDA, para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o pedido de revogação dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pelo exequente na petição de ID 34513096. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se. Publique-se.